Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo réu na ação de alimentos visa à redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios.
2. Fatos relevantes. (i) ação de alimentos ajuizada por D.A.S. e A,G.M.S.A. (representados por sua genitora) contra o ora agravante; (ii) fixados os alimentos provisórios em 50% sobre o salário-mínimo, sendo metade para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a imediata redução dos alimentos provisórios fixados pelo e. Juízo de origem, tendo em vista a alegação do agravante de impossibilidade de arcar com a verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na ação de alimentos, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita (Lei n.o 5.478/1968, art. 4o).
5. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
6. No caso concreto, tratando-se de menores impúberes, o fundamento da obrigação alimentar do agravante (genitor) reside no poder familiar; portanto, são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio do desenvolvimento pessoal da parte agravada (filhos).
7. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência (alteração da estimativa fixada pelo e. Juízo de origem, a título de alimentos provisórios), dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875880, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 26.06.2024; acórdão 1725586, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, Dje 14.7.2023; acórdão 2018703, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2025.